Tribunal: STF
Processo: HC 53525
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE O JULGA EXTRA PETITA, EM PREJUÍZO DO PACIENTE. 
II. PEDIDO ORIGINÁRIO CONHECIDO COMO RECURSO PARA GUARDAR-SE FIDELIDADE À CONSTITUIÇÃO, ART. 119, II, C, IN FINE. MOTIVAÇÃO. 
III. NÃO PODE PREVALECER E MERECE ANULADO JULGAMENTO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS NO QUAL SE PEDIA A MITIGAÇÃO DA PENA, E RESULTOU ANULADO O JULGAMENTO DO JÚRI, EM PREJUÍZO DO PRÓPRIO PACIENTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SÚMULA N. 160. 
IV. PEDIDO CONHECIDO COMO RECURSO ORDINÁRIO E ASSIM PROVIDO.